Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-78.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019593-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (PACIENTE), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (IMPETRANTE), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (IMPETRANTE), ALEXANDRE EMANOEL DE JESUS - CPF: 063.296.511-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— HOMICÍDIO QUALIFICADO — DESIGNADA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI — PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA —
1
. PRETENDIDO O COMPARECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE À SESSÃO DE JULGAMENTO
— INVIABILIDADE — RÉU PRESO EM UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO — GARANTIA DE COMPARECIMENTO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA — OBSERVÂNCIA DO ART. 185 DO CPP — CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DO CASO — PRECEDENTES —
2. PLEITEADA A UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTAS CIVIS ESPECÍFICAS
— IMPOSSIBILIDADE — GARANTIA AO PACIENTE DO USO DE VESTIMENTAS CIVIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL AO QUAL SE ENCONTRA RECOLHIDO — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO —

ORDEM DENEGADA.

1.

Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo
a quo
.

2.

Na hipótese, cuida-se de paciente que se encontra recolhido ao cárcere em estabelecimento prisional federal de segurança máxima, localizado no Estado do Paraná, distante cerca de 1.400km (um mil e quatrocentos quilômetros) desta Capital mato-grossense, devendo ser ainda consideradas as informações contidas nos autos de que se trata de um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso; encontrando-se bem delineados, nesse sentido, os fundamentos aptos justificar sua participação na Sessão de Julgamento por meio de videoconferência, com esteio no art. 185, §2º, I, do Código de Processo Penal.

3.

Quanto à utilização de vestimentas civis durante a solenidade de julgamento, verte dos autos que não houve injustificado indeferimento do pedido e, sim, tão somente o atendimento às regras de segurança do estabelecimento prisional ao qual o paciente se encontra recolhido, para que sejam utilizadas as vestes civis em conformidade com tais regramentos e em atendimento às normas de segurança pertinentes, razões pelas quais não há falar em coação ilegal.

4.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1019593-78.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dra. LUANA PAIVA DE SOUSA

Dr.
FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS

PACIENTE:

MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
indeferir o pleito pelo comparecimento pessoal do acusado perante o eg. Tribunal do Júri
, impondo-se-lhe, ao revés, a participação mediante
videoconferência
, cuidando-se,
in casu
, de solenidade designada para a data de
11/09/2024
, no bojo dos autos n. 0006342-59.2016.8.11.0042, em que o paciente foi
pronunciado
como incurso no delito tipificado pelo
art. 121, §2º, I, III, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Extrai-se da inicial do
writ
que, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o d. juízo
a quo
designou Sessão de Julgamento para a data de
11/09/2024
, bem como determinou a participação do paciente, que se encontra recolhido preventivamente ao cárcere,
por meio de videoconferência
, ao que se seguiu manifestação de
irresignação
por parte da i. Defesa, que pleiteou a presença pessoal do acusado na solenidade.

Face ao
indeferimento
do petitório pelo d. juízo
a quo
, os d. causídicos impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em síntese, que
inexistiria fundamentação adequada à imposição
, ao paciente,
de participação na solenidade exclusivamente por meio de videoconferência
, sob pena de
prejuízo à plenitude de defesa
.

Nessa linha, acrescentam que ao paciente foi também
indevidamente indeferida a utilização de vestimenta civil
no momento da solenidade, circunstância a
corroborar
o suscitado prejuízo à plenitude de defesa, face a possível
influência negativa
sobre os jurados, sendo
insuficiente
, para tanto, a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
,

em contrariedade ao entendimento jurisprudencial pátrio.

Nesse contexto, os d. causídicos impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem, com vistas à concessão ao paciente do direito de estar
presente pessoalmente
na Sessão de Julgamento do eg. Tribunal do Júri.
Subsidiariamente
, postula-se a
suspensão
da solenidade até o julgamento deste
habeas corpus.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 227154174 ao ID 227156652.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria pelo critério da prevenção, ocasião em que a medida liminar pleiteada foi
indeferida
(ID 227511665).

Requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, foram prestadas por meio do documento anexado sob o ID 229111182.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 229298697).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que, em
06/02/2023
, nos autos da Ação Penal n. 0006342-59.2016.8.11.0042, o paciente
MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I, III, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

No bojo do provimento jurisdicional, ressaiu
mantida
a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do paciente e, interposto
Recurso em Sentido Estrito
, houve posteriormente a
desistência
do
stricto sensu
, vindo então a
transitar em julgado
a decisão de pronúncia em
09/10/2023
.

Em
08/11/2023
, o d. juízo
a quo
proferiu nova decisão, em que
manteve
a prisão cautelar decretada em face do paciente e determinou a reunificação dos autos outrora
desmembrados quando da interposição do
stricto sensu
a fim de não prejudicar o
corréu
Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka
,
vindo então a determinar a abertura de vista às partes para os fins do
art. 422 do CPP.

A i. Defesa do acusado, nesse desiderato, pleiteou o
comparecimento pessoal do paciente
à Sessão de Julgamento, requerendo também a permissão para o uso de
vestimentas civis
, a serem fornecidas por seus patronos, anteriormente à solenidade.

Em
28/11/2023
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o petitório defensivo, embora sem se opor à utilização de
vestimentas civis
por parte do acusado, o que considerou estar a critério da d. administração prisional, vindo a designar a Sessão de Julgamento para a data de
01/04/2024.

Posteriormente, em vista de ofício que certificou a
indisponibilidade
,
no estabelecimento prisional ao qual o paciente se encontra recolhido,
de vaga para videoconferência
na data e horário aprazados,
a solenidade foi
redesignada
para
07/05/2024.

Todavia, em
06/05/2024
, a i. Defesa do paciente requereu a
redesignação da Sessão Plenária
e o d. juízo
a quo
procedeu à postergação do julgamento para a data de
11/09/2024.

Feitos esses apontamentos, colhe-se da inicial do
writ
que os d. causídicos impetrantes suscitam a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em síntese, que as
dificuldades
apontadas pelo d. juízo
a quo
para o comparecimento pessoal do paciente em Plenário do Júri não podem ser atribuídas ao beneficiário desta ordem ou à sua i. Defesa, sendo
de rigor
sua presença física na Sessão de Julgamento, a fim de que seja respeitado o princípio da
presunção de inocência
, com o resguardo da imparcialidade dos jurados.

Entretanto, após analisar cuidadosamente aos autos,
não constato a comprovação de prejuízo à i. Defesa capaz de ensejar a concessão da ordem.

Isso porque, especialmente depois de vivenciado o longo período pandêmico e as mazelas que as limitações excepcionais daquele período implicaram, é cediço que o interrogatório do réu e a realização de outros atos processuais por videoconferência são admitidos desde a entrada em vigor da Lei n. 11.900/2009, e, antes mesmo dela, já se tratava de prática admitida pela jurisprudência pátria.

Veja-se, nesse sentido, o teor da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual:

“
[...]
Com o advento da Lei n.º 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento (CPP, art. 185, § 4º); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5º, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5º, segunda parte).

A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2º) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução nº 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento nº 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC nº 77580/RN).

“A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...]
.” (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135)”.

(N.U 1019170-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022). — Destaquei.

Em outro sentido não se posiciona o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade"
(
RHC
n.
80.358/RJ,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 22/3/2017.)

2. Em conjuntura assemelhada,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "[a] periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor
" (
RHC
n. 83.318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/8/2017.)

3. Agravo regimental não provido
”.

(AgRg no HC n. 822.130/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). — Destaquei.

Fosse pouco, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real está expressamente prevista no âmbito do processo penal, no art. 185, §2º, no art. 217 e no art. 222, §3º, ambos do CPP.

Tais dispositivos legais admitem, desde que atendidos alguns direitos ao acusado, a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, mediante decisão fundamentada que demonstre a
necessidade
da medida, a qual, na hipótese dos autos, foi destacada pelo d. juízo
a quo
com esteio em
circunstâncias excepcionais
do caso, a justificar o
interrogatório por videoconferência
como forma de
resguardo da segurança pública
.

Por clareza, transcrevo o seguinte excerto da decisão que indeferiu o pleito defensivo, dando conta da realidade apontada pelo d. juízo singular:

“[...] Este é o caso dos autos, visto que
o acusado está preso na Unidade Prisional Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, distante desta capital cerca de 1.400 Km (mil e quatrocentos quilômetros) e o deslocamento até esta cidade, mediante escolta policial, é dificultoso e oneroso
.

Ademais,
em outras ações penais movidas contra o acusado há indícios de que ele integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, crime pelo qual também foi pronunciado
.

Ademais,
está sob regime diferenciado de disciplina, que como reconhecido pela própria defesa, possui inúmeras restrições, principalmente no que tange ao deslocamento do custodiado, principalmente para outro Estado da Federação
.

Logo,
a realização do seu interrogatório, por videoconferência visa atender à impossibilidade de comparecimento pessoal, em face de questão de segurança pública.

De outro lado, devo anotar que
no julgamento por videoconferência também é garantido ao acusado a plenitude de defesa, consubstanciada na defesa técnica e na autodefesa
.

Antes do início do julgamento
será garantido ao acusado entrevistar-se reservadamente com o seu defensor, também pela via da videoconferência, bem como poderá acompanhar o julgamento de forma integral e simultânea, através de som e imagem, de modo que não haverá qualquer prejuízo à plenitude de defesa
”.

(Decisão de ID
135394443 – autos n. 0006342-59.2016.8.11.0042). — Destaquei.

Sabe-se, afinal, que, conquanto preferencialmente deva ocorrer na modalidade presencial, a autodefesa por videoconferência
não é incompatível com o rito procedimental dos processos afetos ao Tribunal do Júri
, pois o próprio art. 474,
caput
, do CPP, é expresso ao dizer que “
será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código”
, que remete, dentre outros regramentos, à viabilidade do interrogatório por meio tecnológico.

Além disso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n. 55/2019, que, em seu art. 3º, preconiza a recomendação “
[...]
aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”.

Com isso,
inexistem razões
para acolhimento da tese de que consubstanciaria coação ilegal a realização da Sessão de Julgamento sem a presença física do acusado, visto que não se está negando o direito de participar de seu julgamento, uma vez que
se fará presente mediante o sistema de videoconferência
.

Apenas por clareza, colaciono excerto de decisão proferida pelo d. juízo
a quo
em que se decidiu pela
manutenção
da prisão preventiva do acusado, no bojo da qual foram traçadas outras considerações pertinentes à sua subida
periculosidade social.
Veja-se:

“[...] O acusado Miro
é suspeito da prática de delito gravíssimo, consiste em homicídio qualificado pelo motivo torpe, uma vez que a vítima, em tese, foi morta como forma de castigo por atraso na quitação da dívida que tinha com ele.

Miro é apontado como liderança na organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” e, nesse contexto, teria determinado a execução da vítima ao também pronunciado Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka.

Não bastasse a gravidade concreta do delito,
em consulta ao SEEU verifiquei que o acusado Miro ostenta condenações pelos delitos de roubos majorados, homicídio qualificado, tentativa de homicídio e furto qualificado
, cujas penas somadas atingem o quantum de
72 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, bem como que atualmente cumpre reprimenda na Penitenciária Federal de Catanduvas (presídio de segurança máxima) – SEEU 2000582-90.2019.8.11.0042.

Consta naqueles autos que “MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS ainda apresenta
perfil para custódia no Sistema Penitenciário Federal
, pois, pelo seu histórico,
este possui condenação por roubos majorados, homicídio qualificado, tentativa de homicídio e furto qualificado, totalizando 72 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão

(Execução Penal nº 5037290-63.2020.4.04.7000/PR, evento 195, CALC1);
é apontado como um dos idealizadores da facção criminosa "comando vermelho do Mato Grosso" e membro do "conselho final", "sendo um dos responsáveis pelo financeiro da facção e sempre exigindo cumprimento rigoroso do estatuto da ORCRIM"
; consoante apontado pela DISPF/SENAPPEN,
"o apenado continua vinculado ao crime organizado, além de possuir grande influência na área de domínio de seu estado de origem", "há informações que o apenado se utilizaria de terceiros para viabilizar sua gestão financeira e recebimento de valores de origem potencialmente criminosas" e "[...] de que o referido preso teria seus atendimentos advocatícios custeados por uma das principais lideranças do COMANDO VERMELHO"
; que, em abril/2022,
"decisão judicial proibiu a entrada de advogada que prestava atendimentos ao preso MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, em decorrência de práticas não compatíveis com o exercício profissional e com fortes indícios de que a causídica faria parte da organização criminosa COMANDO VERMELHO, atuando sob as ordens do preso em epígrafe"
(evento 96, PET1) (SEEU n. 2000582-90.2019.8.11.0042; seq. 186.2)”.

(Decisão de ID
133171343 – autos n. 0006342-59.2016.8.11.0042). — Destaquei.

Em conclusão, não verifico a existência de motivos para impedir que a sessão plenária do Júri ocorra de forma
híbrida
, tal qual determinado pela d. autoridade acoimada de coatora, mesmo porque esta medida atende os princípios constitucionais da
razoável duração do processo
e da
celeridade processual
, sem perder de vista a
ampla defesa
e o
contraditório
, tudo a inviabilizar a pretensão deduzida no presente
writ
.

Por fim, quanto ao argumento de que teria sido
obstado
ao paciente o uso de
vestimentas civis
, consigno,
em primeiro lugar,
que, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, se cuida de questão
que sequer comporta arguição pela via do
habeas corpus
, por se tratar de matéria estranha ao direito de locomoção do paciente (
ex vi
do AgRg no HC n. 825.545/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Não obstante, verte dos autos que o d. juízo
a quo
determinou tão somente
a observância das diretrizes delineadas pelo d. Diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR
, onde
MIRO ARCÂNGELO
se encontra segregado, no sentido de que o estabelecimento permite aos custodiados manter um conjunto de camiseta branca, calças e tênis em meio a seus pertences, para utilização em audiências judiciais, sendo igualmente disponibilizada, em todo caso, camiseta branca para solenidades dessa natureza,
não sendo possível, nessa linha, por questões de segurança, a entrada de outras vestimentas no estabelecimento prisional.

Diante disso, o d. juízo
a quo
, ao apreciar a irresignação defensiva, entendeu que
razão não assistia à i. Defesa do paciente
, por se tratar de situação em que não se estaria impedindo ao acusado o uso de
vestimentas civis
, mas tão somente de roupas específicas,
sem demonstração de qualquer prejuízo ao paciente em razão do uso daquelas permitidas pelo estabelecimento prisional
, cujas regras de segurança, como se sabe, devem ser observadas.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão objurgada:

“[...]
No tocante ao traje utilizado pelo acusado durante a sessão plenária,
foi informado pelo Diretor da Penitenciária Federal que os presos podem manter em seus pertences um kit composto por camiseta branca calça e tênis, para utilização em audiências judiciais externas, bem como que para aqueles que não possuam tais itens é disponibilizada uma camiseta branca para uso durante as audiências/julgamentos.

Como sabido,
é recomendável a utilização de vestimentas comuns pelo preso nas sessões de Julgamento do Tribunal do Júri, a fim de prevenir interferência negativa no ânimo dos Jurados sobre a pessoa a ser julgada
.

No caso concreto,
embora o Diretor do Presídio Federal, por questão de segurança, não tenha admitido a entrada de vestimentas pessoais do acusado (terno, camisa social, calça e gravata), garantiu que ele será apresentado ao Conselho de Sentença com vestimenta civil.

O custodiado não será levado a julgamento com vestimenta padrão do sistema penitenciário, de forma que não haverá prejuízo à sua defesa ou estigmatização da sua imagem
”.

(Decisão de ID
154726685 – autos n. 0006342-59.2016.8.11.0042). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que se cuida de
decisum
em harmonia com a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...] eventual ‘nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição’, mas ‘
desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido’
”
(AgRg no HC n. 728.476/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023); de forma que, tendo o d. juízo
a quo
apresentado razões aptas a justificar a utilização das
vestimentas civis adequadas às normas de segurança do estabelecimento prisional ao qual o paciente se encontra recolhido,
não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
e, por conseguinte,
determino
o regular procedimento da Ação Penal n.
0006342-59.2016.8.11.0042, com a realização da Sessão de Julgamento designada para a data de 11/09/2024, na modalidade híbrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024